Tribunal: TJBA
Processo: 8047891-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047891-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA LEAL SANTANA SALES

Advogado(s)
:
DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE DEMANDA
QUE
VERSA SOBRE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONTA BANCÁRIA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO AGRAVADA QUE ENTENDEU SER COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL O PROCESSAMENTO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I.
A decisão agravada declinou da competência consumerista em razão de a instituição financeira Agravada não fornecer o serviço no mercado, limitando-se a exercer a função de depositária dos valores destinados ao PASEP em razão de determinação legal, reconhecendo, assim, a competência da Vara Cível para processamento do feito.

II.
Decisão agravada que está alinhada com o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, por meio das Seções Cíveis Reunidas, que fixaram o entendimento de que a competência para processar e julgar demandas que versem sobre equívocos na atualização monetária dos valores do PASEP é de uma das varas cíveis, e não das varas de relações de consumo, pois a causa não é decorrente de operações realizadas por instituições financeiras, mas sim de operação realizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8047891-26.2024.8.05.0000
, tendo, como Agravante,
RITA DE CASSIA LEAL SANTANA SALES

e, como Agravado,
BANCO DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

N
EGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA